Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738007-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO TORRES COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pelo Autor, Rômulo Torres Costa, em face da r. decisão (ID 245781761, na origem) que, em Ação de Conhecimento proposta contra o Banco do Brasil S/A e Brasilseg Companhia de Seguros, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento hipotecário enquanto tramita a ação. Nas razões recursais (ID 75978862), afirma, em síntese, que celebrou com o Banco do Brasil contrato de financiamento hipotecário vinculado à apólice de seguro da Brasilseg, com cobertura para Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) e que, em 9/10/2024, foi diagnosticado com neoplasia maligna (carcinoma basocelular – CID C44), doença grave reconhecida pela Lei no 7.713/1988 (art. 6o, XIV) e por laudo médico oficial emitido para fins de isenção de IR. No entanto, apesar do diagnóstico, em 14/7/2025, requereu a quitação do saldo devedor, o que lhe foi indevidamente negado pela seguradora. Sustenta que o deferimento da tutela de urgência exige somente a verossimilhança do direito, o que, na hipótese, foi confirmado o diagnóstico da doença prevista na Lei n.o 7.713/1988. Salienta que “o risco é concreto e imediato: as parcelas seguem sendo debitadas automaticamente, agravando o endividamento do Agravante; há risco de execução e perda do imóvel; e a cada parcela descontada, aumenta o dano irreversível. O periculum in mora está plenamente configurado.”. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a exigência das parcelas do empréstimo com garantia hipotecária. Preparo regular (ID 75979260). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante aderiu ao contrato de Seguro Prestamista, com vigência de 5/2/2020 a 10/5/2033 (ID 245755340, na origem), e, em 3/12/2024, recebeu o diagnóstico de portador de “carcinoma basocelular superficial” (ID 245757296, na origem). O Agravante pretende que a doença que o acomete, reconhecida para fins de invalidez previdenciária e de isenção de Imposto de Renda (carcinoma), seja equiparada à Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), como fundamento para o recebimento da indenização securitária e, com isso, obter a quitação do empréstimo. No particular, a cláusula 2.1.1. da apólice inclui entre os riscos cobertos a “Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença que cause a perda da existência independente do Segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado” (ID 248361007, na origem). A doença deve ser comprovada mediante apresentação de atestado emitido por médico legalmente habilitado, de um dos seguintes quadros clínicos incapacitantes, provenientes exclusivamente de doenças: “(...) b) doenças neoplásicas malignas ativas sem prognósticos evolutivo e terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas em planos de tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle clínico;” (Cláusula 2.1.2. “b”). A apólice também prevê as seguintes hipóteses: “h) doença evoluída sob o estágio clínico que possa ser considerado como terminal (doença em estágio terminal), desde que atestado por um médico legalmente habilitado; I os seguintes estados mórbidos decorrentes de doença: i.1) perda completa e definitiva da totalidade das funções de dois membros; i.2) perda completa e definitiva da totalidade das funções das duas mãos ou de dois pés; ou i.3) perda completa e definitiva da totalidade das funções de uma das mãos associada à de um dos pés. 2.1.3. Outros quadros clínicos incapacitantes serão reconhecidos como riscos cobertos desde que, avaliados por meio do Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional – IAIF (Anexo), atinjam a marca mínima exigida de 60 (sessenta) pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como possíveis. 2.1.4. O IAIF - Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional é composto por dois documentos. O primeiro, Tabela de Relações Existenciais, Condições Médicas e Estruturais e Estados Conexos, avalia, por meio de escalas com 3 (três) graduações cada, as condições médicas e de conectividade com a vida (atributos). (...)” A Lei no 7.713/1988, que disciplina o imposto de renda, foi regulamentada pelo Decreto no 9.580/2018, no qual o art. 35, inciso II, alínea “b” e § 4o, orienta que: “Art. 35. São isentos ou não tributáveis: [...] II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: [...] b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput, inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); [...]” A legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, foi objeto de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ (Tema n.o 1068), cuja ementa do julgamento assim dispõe: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.) (Grifou-se) Embora não seja hipótese de seguro de vida em grupo, o referido entendimento sobre a legalidade da cláusula que impõe a comprovação da “perda da existência independente do segurado” como condição para o pagamento da indenização securitária, no caso em apreço, a quitação da operação financeira vinculada ao contrato, serve ao deslinde da presente controvérsia. Logo, somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será possível ao juízo de primeira instância concluir se o recorrente comprovou estado de invalidez que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas, ou se a neoplasia maligna ativa que o acomete não tem prognósticos evolutivo e terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas em planos de tratamento direcionados à cura e/ou ao seu controle clínico. Por fim, registre-se que, caso acolhida a pretensão, as prestações do empréstimo pagas indevidamente são passíveis de restituição. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator